Tribunal: STF
Processo: ARE 1598490
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 244 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO – TNU. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.324 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo:
“Previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Revisão da RMI. Inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-
-alimentação e auxílio-refeição pagos em pecúnia ou por meio de vales/tíquete no cálculo do salário de contribuição, nos termos do Tema 244 da TNU. Natureza salarial reconhecida. Sentença mantida. Recurso do INSS negado” (fl. 3, e-doc. 12). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal contrariado o art. 2º, o caput dos arts. 5º, 6º e 149, o caput e o § 5º do art. 195 e o caput e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 

Afirmou que o acórdão recorrido, “ao atribuir natureza jurídica salarial ao vale-alimentação pago em forma de vales, cartão alimentação, tíquete refeição ou equivalente até a reforma trabalhista da Lei 13.416/2017 e determinar a sua integração ao salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, sem a correspondente incidência da contribuição previdenciária, violou a Regra da Contrapartida (art. 195, § 5º, da Constituição) e o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (art. 201, caput, da Constituição), bem como os demais dispositivos constitucionais acima referidos, como será demonstrado a seguir” (fls. 2-3, e-doc. 14).

Assinalou que estes autos versariam sobre controvérsia com repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.554.766, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, e deveriam, portanto, ser sobrestados até o julgamento final do precedente indicado.

Salientou ter sido “pacificado pelo Advogado-Geral da União no âmbito do Poder Executivo da União a tese da não incidência de contribuição previdenciária sobre o vale ou tíquete alimentação no período anterior à vigência da Reforma Trabalhista de 2017 (até 10.11.2017), independentemente de a empresa estar ou não inscrita no Programa de Assistência ao Trabalhador” (fl. 11, e-doc. 14).

Sustentou que, “ao decidir quanto à natureza jurídica indenizatória, não salarial, do auxílio-alimentação não pago em dinheiro, mas através de documento representativo (como cartões, tíquetes ou vales), criou-se hipótese de incidência de contribuição previdenciária sem a existência de lei ou ato normativo específico e contrariou entendimento da própria administração pública, que não exige contribuição previdenciária das empresas sobre essas verbas, seja antes ou depois da reforma trabalhista (Lei 13.416/2017)” (fl. 12, e-doc. 14).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário não foi conhecido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).

4. Neste agravo, o agravante assevera que, “tendo em vista que, no recurso extraordinário, todas as alegações de violação à Constituição foram devidamente fundamentadas, (...) se compreendem perfeitamente as razões recursais que impugnam o acórdão vergastado, não se verificando nenhuma deficiência na fundamentação do recurso e não havendo que incidir o óbice da Súmula 284 do STF”  (fl. 5, e-doc. 20).

Pede o provimento do agravo, para o recurso extraordinário ser admitido, ou seu sobrestamento para aguardar o julgamento do Tema 1.437 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Inicialmente, cumpre afastar o fundamentos da decisão agravada, pois o recurso extraordinário trouxe argumentos satisfatórios e necessários à compreensão da controvérsia.

Superado o óbice processual apontado, o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. O juízo da Décima Primeira Turma Recursal de São Paulo assim dirimiu a controvérsia:
“A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão, no cálculo da RMI, de valores pagos a título de auxílio-alimentação, para fins de revisão de benefício previdenciário.
A tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema nº 244, estabeleceu que:
‘O auxílio-alimentação pago em pecúnia, de forma habitual, e não vinculado ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, possui natureza salarial e integra o salário de contribuição para fins previdenciários.’
O INSS, ao recorrer, insiste na tese de que o auxílio-
-alimentação, por ter sido previsto em acordo ou convenção coletiva e/ou por adesão ao PAT, teria caráter indenizatório desde a origem, não  integrando o salário de contribuição. (...)
Além disso, a própria ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, à época, não pode ser oposta ao segurado como óbice à revisão, sobretudo em face do princípio da primazia da realidade e do entendimento já consolidado pela TNU no Tema 244” (fl. 4, e-doc. 12).

Em 26.9.2025, este Supremo Tribunal, em julgamento no Plenário virtual, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “inclusão dos valores de auxílio-alimentação pagos antes da Lei nº 13.416/2017 no salário de contribuição, independentemente de recolhimento de contribuição previdenciária”, e concluiu:
“Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Inclusão de auxílio-alimentação no Salário de contribuição. Revisão de benefício sem contribuição. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Pernambuco que determinou a revisão de benefício previdenciário, para incluir os valores de auxílio-
-alimentação pagos antes da Lei nº 13.416/2017 no salário de contribuição, independentemente de recolhimento de contribuição previdenciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se benefício previdenciário pode ser majorado ou revisado independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária sobre a parcela auxílio-alimentação/refeição. III. Razões de decidir 3. O STF, no ARE 1.370.843, reconheceu a repercussão geral de questão controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de vale-transporte e de auxílio-
-alimentação pagas pelo empregador (Tema 1.415/RG). 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante o debate sobre a utilização do vale-alimentação/refeição recebido para a revisão e majoração de benefício previdenciário, independentemente de contribuição previdenciária, à luz dos arts. 195, § 5º e 201 da CF/1988. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o vale-alimentação/refeição recebido pode ser utilizado para a revisão e majoração de benefício previdenciário, independentemente de contribuição previdenciária” (ARE n. 1.554.766-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.9.2025, Tema 1.437).

7. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora